Tribunal: TJMT
Processo: 0019270-13.2014.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019270-13.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO PIRES DA SILVA - CPF: 037.170.481-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JONATHAN CESAR SILVA MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 036.586.651-22 (APELANTE), ROBERTO LUIS MARQUES - CPF: 474.171.451-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0019270-13.2014.8.11.0042

APELANTE: MARCIO PIRES DA SILVA, JONATHAN CESAR SILVA MARQUES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 157, § 2°, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL COM REDAÇÃO ANTERIOR A LEI N. 13.654/18) – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO MAJORADO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO PESSOAL CONFIRMADO EM JUÍZO – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR AO CRIME APURADO NOS AUTOS COM TRÂNSITO EM JULGADO EM DATA ANTERIOR À SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
- REGIME FECHADO MANTIDO ANTE A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não há falar em insuficiência de prova quando presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria do delito, consubstanciados nas palavras da vítimas e testemunhas, colhidas sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas existentes nos autos.

Nada impede que a condenação tida na origem como caracterizadora da referida agravante, agora afastada, seja considerada na primeira fase da dosimetria da pena a título de maus antecedentes, já que sofreu juízo de valoração pelo d. magistrado de origem, devendo-se observar o princípio da non reformatio in pejus. 4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade à reprimenda corporal. 5. Recurso parcialmente provido.
(TJ-DF 07193047120208070001 1406311, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 10/03/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 23/04/2022)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0019270-13.2014.8.11.0042

APELANTE: MARCIO PIRES DA SILVA, JONATHAN CESAR SILVA MARQUES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública contra a sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a denúncia para condenar o acusado JONATHAN CESAR SILVA MARQUES DE OLIVEIRA
à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime fechado (reincidência)
e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa e o acusado
MÁRCIO PIRES DA SILVA

à pena de
06 (seis) anos de reclusão, no regime semiaberto
e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa,
fixado o dia-multa para ambos os réus em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, previsto no artigo
157, § 2°, inciso I e II, do Código Penal, com redação anterior a Lei n. 13.654/18
. (id. 184983656, p. 09).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública pugna pela absolvição de dos apelantes do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, ao argumento de que as provas produzidas no inquérito policial não foram confirmadas em Juízo.

Somente quanto ao réu JONATHAN CESAR SILVA MARQUES DE OLIVEIRA, busca, subsidiariamente, o afastamento da agravante de reincidência, ao argumento de que a condenação utilizada somente transitou em julgado após a prática do crime apurado nos autos. Por fim, requer a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena

(id. 184983684).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo interposto (id. 184983688).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso interposto
“tão somente para que seja operada a transfiguração da agravante da reincidência em maus antecedentes (circunstância judicial do art. 59 do CP), sem maiores implicações na dosimetria, inclusive em obediência ao princípio non reformatio in pejus, mantendo-se, no mais, incólume a decisão hostilizada”
(id. 189692685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0019270-13.2014.8.11.0042

APELANTE: MARCIO PIRES DA SILVA, JONATHAN CESAR SILVA MARQUES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito absolutório.

Conforme relatado, busca a Defensoria Pública a absolvição doa apelante ao argumento de que as provas produzidas no inquérito policial não foram confirmadas em Juízo
.

No caso, os apelantes foram denunciados pela prática do delito de
roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, previsto no artigo
157, § 2°, inciso I e II, do Código Penal, com redação anterior a Lei n. 13.654/18
, nos seguintes termos
(id. 184983651, p. 07)
:

“No dia 26/08/2014, por volta de 16h30min, em via pública do Bairro Araés, nesta Capital, os denunciados – em unidade de desígnios e divisão de tarefas – subtraíram mediante grave ameaça exercida com o revólver Taurus, calibre 38, numeração de serie WG137498, uma carteira de bolso contendo documentos pessoais e dinheiro, além de um aparelho, da marca Nokia, de propriedade da vítima ROBERTO LUIZ MARQUES.

Segundo consta no incluso caderno informativo, na data e local dos fatos os denunciados desceram do veículo GM, modelo Celta, cor branca, placas OBA-8229, conduzido pelo denunciado MARCIO, abordaram a vítima e, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram a res furtiva e foragiram no malsinado veículo.

Posteriormente, quando transitavam pela Avenida Historiador Rubens de Mendonça, já acompanhados dos terceiros Patrícia Silva Hammershimidt, Ivan Neto de Arruda Freire e Elber Dias Fortes, os denunciados receberam ordem de parada de Policiais Militares, quando aumentaram a velocidade e partiram em fuga até serem alcançados e presos e, flagrante delito, no bairro Primeiro de Março.

Com os denunciados foi apreendida a arma de fogo e o aparelho celular subtraído da vítima. Interrogados pela autoridade Policial, os denunciados negaram a prática delitiva, contudo, foram reconhecidos pela vítima.

Apenas o aparelho celular foi apreendido, restituído ao dono e avaliado indiretamente em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

A arma de fogo e as munições foram encaminhados a POLITEC/MT para serem submetidas a perícia técnica, cujo laudo ainda não apontou nos presentes autos”. Sic.

Na hipótese, a materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 184983651, p. 12), pelo boletim de ocorrência (id. 184983651, p 38), termo de reconhecimento de objeto (id. 184983651, p. 45), termo de avaliação indireta (id. 184983651, p. 60) e laudo pericial da arma apreendida (id. 184983652, p. 11).

Quanto à autoria, o acusado MÁRCIO PIRES DA SILVA
, ao ser ouvido em solo policial, negou ter praticado o delito. Confira-se:

“QUE, foi para o centro com a sua namorada por volta de 14:00 hs para resolver uns problemas de documentação no Ministério do Trabalho, que antes de ir ao centro passou na casa de JONATHAN para irem juntos ao centro e depois irem para a chácara do pai de sua namorada; QUE quando estava no centro fazendo um lanche encontrou o ELBER e ficaram conversando, sendo que o ELBER não é muito seu amigo apenas um conhecido de festa; QUE o ELBER pediu uma carona até sua casa em Várzea Grande e em troca colocaria uma gasolina; QUE o IVAN menor de idade ligou para o interrogado pedindo uma carona, foi quando passou e pegou o IVAN perto da Escola Presidente Médici; QUE pegou a IVAN e ao chegar na avenida do CPA o IVAN falou para eles " a polícia está atrás de nós aqui cara, corre que eu estou com ferro aqui" ; QUE neste momento correu e não pensou em nada; QUE nega ter praticado o roubo e apenas deu uma corona para IVAN; QUE o interrogado acredita que possivelmente o IVAN praticou o roubo e logo em seguida ele passou e deu a corona e por isso o seu carro foi reconhecido”.
(
Sic
, id. 184983651, p. 19).

Já em Juízo, disse que conhecia somente Ivan, o qual teria lhe pedido carona. Quanto a Elber, afirmou que este estava junto com Ivan.

Ao ser ouvido na Delegacia de Polícia, o corréu
JONATHAN CESAR SILVA MARQUES DE OLIVEIRA, do mesmo modo, negou ter participado do roubo, dando versão similar à apresentada por Márcio Pires. Vejamos:

“QUE, estava juntamente com QUE o MARCIO e a PATRICIA passou para pegar o interrogado no bairro Bela Vista por volta de 16:00 com o objetivo de irem procurar um emprego; QUE no meio do caminho os meninos que estão aí detido, não sabendo informar a nome ligou para o MARCIO, foi quando MARCIO eles na frente no Colégio Médici não sabendo informar o porque o MARCIO passou e deu carona para eles; QUE de lá foram para avenida do CPA e nessa hora a viatura começou a persegui-los; QUE nessa hora o menino menor de idade falou para o MARCIO correr pois ele estava armado e havia acabado de praticar um roubo; QUE o MARCIO correu com medo de parar o carro e tentou fugir; QUE nega qualquer participação no roubo; QUE não sabe o porque a vítima o reconheceu”
(Sic, id. 184983651, p. 34).

Em Juízo, apresentou a mesma versão.

A informante PATRÍCIA SILVA HAMMERSHMIDT, namorada do réu à época dos fatos, quando ouvida na Delegacia de Polícia e em Juízo, deu versão similar.

“QUE é namorada de MARCIO há aproximadamente 05 meses e por volta das 14:00 hr iria até o centro para levar documentos para um emprego que estava arrumando, que antes de saírem de casa o JONATHAN ligou para o namorado da menor pedindo uma carona para ir até o centro: QUE O MARCIO passou na casa de JONATHAN para pega-lo e pegou um outro guri magrinho que não sabe dizer o nome. QUE quando estava no centro o menor IVAN ligou para o seu namorado MARCIO pedindo uma carona para o namorado na declarante; QUE então o MARCIO passou e pegou o IVAN perto do Colégio Presidente Médici; QUE quando estava passando pela avenida do CPA a polícia apareceu e nesse momento o IVAN disse corre que eu acabei de assaltar um cara ali e estou armado', QUE nesse momento o MARCIO empreendeu fuga, não sabendo dizer o motivo pelo qual o MARCIO correu”.
(
Sic,
id. 184983651, p. 20. Depoimento prestado na Delegacia de Polícia)

Em Juízo, deu versão similar, acrescentando somente que Ivan e Elber colocaram a arma de baixo do banco, bem como os objetos subtraídos foram apreendidos na posse destes.

O menor Ivan Neto de Arruda Freire, um dos ocupantes do veículo dirigido por Márcio, ouvido somente na fase administrativa (id. 184983651, p. 24), deu versão completamente oposta, negando qualquer participação na prática delitiva.

“Que o declarante tem a dizer que não teve nenhuma participação no roubo contra a vítima, Que o declarante conhece Marcio, Patrícia e Jonathan em razão de uma festa que frequentou junto e por isso pegou amizade com eles; Que Elber o declarante conheceu apenas hoje não sabia quem era; Que o declarante estava em frente a Escola Presidente Médice e depois ligou para Marcio solicitando uma carona para ir até o centro de Cuiabá para pegar ônibus; Que Marcio passou e pegou o declarante sendo que lá dentro do carro já estavam Patrícia, Elber e Jonathan; Que no trajeto a polícia militar abordou o carro e depois conduziu todos a esta especializada porque achou objetos do roubo contra a vítima e uma arma; Que o declarante não sabia que dentro do carro havia uma arma e nem objetos roubados; Que não teve nenhuma participação no roubo se soubesse não teria entrado no carro; Que nunca teve passagem pela polícia antes”. Sic.

A testemunha Elber Dias Fortes, o qual se encontrava no veículo abordado, em solo policial (id. 184983651, p. 28), imputou a prática do delito ao menor Ivan.

“QUE estava na casa de sua tia RAQUEL no bairro Coxipó; QUE por volta de 16:00 horas desceu no centro da cidade encontrou JONATHAN, MARCIO E IVAN e PATRICIA no centro; QUE parou para conversar com JONATHAN seu conhecido de festa (chácara do salú, espaço cuiabano); QUE pediu para JONATHAN " pede para seu amigo me levar lá em casa, eu coloco RS 10,00 ( dez reais) de gasolina no carro dele"; QUE no momento que estava indo embora um dos passageiros acha que era o menor de idade falou " corre, corre, que eu roubei e estou com o revolver"; QUE o MARCIO correu , não sabendo informar o motivo; QUE não teve participação nenhuma no roubo e conhece apenas o JONATHAN”. Sic.

Lado outro, ao ser ouvida na fase policial, a vítima ROBERTO LUIZ MARQUES (id. 184983651, p. 18), deu detalhes da dinâmica dos fatos, bem como reconheceu os apelantes entre cinco pessoas apresentadas, como autores do delito (termo de reconhecimento de id. 184983651, p. 19).
In verbis
:

“Que nesta data o declarante estava indo a pé para sua casa no Bairro Araés, em Cuiabá; Que por volta 16:30 o declarante estava passando em frente ao colégio Gasparzinho, ocasião em que foi abordado por dois elementos armados os quais exigiram que o declarante entregasse todos os seus pertences, no caso a sua carteira com todos os seus documentos e dinheiro, além de seu celular; Que na oportunidade os acusados exigiram que o declarante abaixasse a cabeça virasse de costa e depois corresse sem olhar para trás; Que o declarante não conseguiu ver se havia mais ninguém por perto porque ficou com a cabeça abaixada; Que os demais conduzidos o declarante não reconhece porque não viu no momento do crime, apenas reconhece Marcio e Jonathan; Que o declarante reconhece o celular como sendo de sua propriedade e que estava com os conduzidos: Que a camisa azul que foi apreendida com os conduzidos é compatível com a camisa que foi utilizado no roubo pelo Jonathan”. Sic.

Sob o crivo do contraditório, confirmou que efetuou o reconhecimento dos acusados, contudo não seria capaz de reconhece-los em Juízo. Disse que, chegou a visualizar mais três pessoas no veículo dirigido por Márcio. Confira-se:

“(...) Foram dois que me abordaram, mas foram presos mais três depois. Um só que tava com arma, o outro chegou por trás, retirando tudo, pegando todos os meus documentos, dinheiro, carteira, cartão. Eu recuperei só o celular e se não me engano, sem o chip. Eu não lembro qual foi o prejuízo (...). Eu fui ouvido na Delegacia, antes de ir ao Planalto, fizeram as primeiras indagações (...) dei depoimento pro Delegado que estava de plantão né. Eu vi os três na Delegacia, mas fiz o reconhecimento de dois só, que eu vi, que saíram correndo com o carro.
Eu não vi no primeiro momento o carro, foram dois jovens que estavam descendo que me avisaram, que saíram correndo porque viram o rapaz atravessando com a arma, falando que saíram num Celta branco, saíram pelo lado esquerdo.
Isso que anteriormente quando eu já fui abordado, uma senhora que estava passando já tinha notificado a Base da Policia Militar que eu estava sendo assaltado, a Base era só virar o Araés ali no Gasparzinho, era a Base...
No momento da abordagem eu não consegui ver eles face a face, porque o rapaz que me abordou com a arma já colocou a mão em mim, me empurrando pro lado no canto, mandando eu abaixar a cabeça e já colocando a arma, e ficar quieto, só no momento que eles mandaram correr, que eu olhei pra trás e vi os dois correndo em direção.
Não sei se na Delegacia o Delegado ou o escrivão anotaram que a roupa que eles estavam usando era uma e depois eles trocaram as roupas, tanto é que no carro quando eles foram abordados, eles estavam de calça cumprida, camisa azul, tanto é que a calça estava no carro, a camisa, tinha uma garota que também estava no carro, tava cheio de calcinha, parecia que ela tava também trocando de roupa (...).
Na Delegacia, eu reconheci um deles pela roupa, até foi notificado pro delegado, e o outro que fez a abordagem foi assim “esse aqui tava com a camisa azul”, hoje eu não seria capaz de identificar essas pessoas, porque eu nem fiquei perdendo meu tempo tentando gravar, eu tava mais preocupado em tentar recuperar meus documentos, (...), não teria condições porque eu não me atentei em ficar gravando as caras das pessoas, porque se fosse ficar gravando cada bandido que eu já vi na minha vida, eu estaria lascado. Hoje não conseguiria reconhecer eles. Dentro no carro eu não visualizei, só os rapazes, aí desceu um casal e um outro rapaz também, um rapaz que viu o celta branco saindo virando a esquerda do lado da Base da Policia Militar.
Eu não sei quanto tempo depois do assalto foi até o momento da prisão, porque houve uma perseguição e os policiais militares pediram pra eu entrar na viatura, já estava passando no rádio a perseguição, não sei precisar o tempo. Não sei quem estaria no volante, eu já estava subindo, olhei pra trás e vi os dois correndo...
Os dois eram morenos, um mais alto, o outro mais baixo, um mais troncudo e forte, o outro mais alto que chegou por trás de mim, era um pouco mais magro (...).
Eu vi eles no planalto, não encontrei no caminho porque eles já estavam vindo com a polícia para o Planalto. Foram direto com a polícia para o Planalto. Lá na Delegacia eu reconheci os dois, o que estava com a camisa listrada, que era o mais alto, no caso eu fiquei sabendo que era o Márcio né, e o outro menor, um pouco mais fortinho, que era o Jonatan... eles que eu vi entrando no carro.
Eu não sei dizer se eram eles, no momento era uma coisa, que eu estava ali naquele nervosismo todo, mas eu só consegui reconhecer um que foi pela camisa e o outro pela fisionomia dos dois, e os outros dois que estavam dentro do carro eram baixinhos demais. Eu tenho dúvidas quanto ao reconhecimento, se eu fosse falar realmente, teria, porque no momento a gente fica nervoso, tenso, né, mas... um deles estava com uma camisa listrada acho que era creme e vermelha e o outro de camisa azul. A única coisa que acharam foi o celular, não sei dizer com quem estava.
Não sei dizer quanto tempo depois eu vi eles na delegacia, acho que no máximo, estourando, uma meia hora depois, eu presumo que sim. O meu celular foi encontrado com eles (...).
Os papéis, os cartões, o IPTU, o troco, nada foi encontrado dentro desse carro, a não ser o celular”.
(
Sic.
Primeira parte do depoimento prestado pela vítima em Juízo, extraído das razões do recurso de apelação de id. 184983684, p. 14) - Grifei

Na sequência, na tentativa de fazer com que a vítima detalhasse os fatos ocorridos, membro do Ministério Público e magistrada fizeram alguns questionamentos. Veja-se.

Promotora: [...] foram dois que te abordaram?

Vítima: foram dois que me abordaram e mais três que foram presos depois;

Promotora: quantos utilizaram arma?

Vítima: um só, e o outro que me chegou por trás, retirando tudo, e pegando meus documentos, dinheiro, carteira, cartão...

Promotora: o senhor recuperou?

Vítima: só o celular [...]

Promotora: [...] o senhor viu os presos lá? Na Delegacia?

Vítima: sim.

Promotora: o senhor fez o reconhecimento?

Vítima: sim, fiz o reconhecimento de dois, dos dois que eu vi saírem pro lado do carro.

Promotora: que carro que eles estavam?

Vítima: olha, no momento eu não tinha visto o carro, certo, foram dois jovens que estavam descendo, me avisaram que também saíram correndo, porque viram o rapaz atravessar com a arma, falaram não...eles saíram num celta branco e disparado pro lado esquerdo, e nisso anteriormente, eu já fui abordado, uma senhora que estava passando, já tinha notificado a base da Polícia Militar que eu estava sendo assaltado [...]

Juíza: nem aproximado o valor que o senhor teve de prejuízo o senhor sabe dizer?

Vítima: não porque, quando eu fiz os pagamentos, alguns foram no cartão que eu paguei, outros foram em dinheiro [...]

Juíza: os dois chegaram... o senhor falou que tinha mais três, quem que era?

Vítima: é que já estavam dentro do carro, não fui eu que falei que tinha mais três, foi quando eles viraram pra base os carros da Polícia já estavam saindo [...] foi esse celta branco que passou aqui....

Juíza: nesse celta branco tinha mais três pessoas?

Vítima: tinha uma menina e mais dois, me falaram que eram tudo menor [...]

Juíza: no momento em que o senhor foi abordado ali, até o senhor saber que eles foram presos, o senhor chegou a entrar na viatura com a Polícia?

Vítima: sim, sim, já estavam passando pelo rádio, os próprios Policiais já estavam passando. Já estavam em perseguição, tinham sido abordados na Av. do CPA já [...]

Juíza: aí o senhor foi com a Polícia lá no local onde eles estavam abordados? Onde eles estavam?

Vítima: não cheguei a ir lá, porque a Polícia já tinha abordado, já estava voltando com eles, bem pra lá do Comando Geral da Polícia Militar;

Juíza: aí, o senhor viu eles em que local?

Vítima: só no Planalto;

Juíza: não viu ali, não encontraram no caminho?

Vítima: não, não sai dentro do carro [...]

Juíza: aí, foram direto pro Cisc Planalto?

Vítima: direto pro Cisc Planalto;

Juíza: no Cisc Planalto eles foram mostrados pro senhor?

Vítima: sim

Juíza: e lá o senhor teve segurança de reconhecer apenas um?

Vítima: não. Foi os dois no momento, um que estava com camisa listrada que era o mais alto, no caso eu fiquei sabendo que era o Márcio, e o outro menor um pouco mais fortinho que era o Jonathan, tanto é que eu fiz o reconhecimento dele também...

Juíza: seu Roberto isso que eu quero saber, o senhor reconheceu os assaltantes, esses dois homens que estão presos como os assaltantes, foram eles que assaltaram o senhor?

Vítima: é o que eu vi entrar dentro do carro, foi isso que eu falei pra senhora...

Juíza: vou insistir ...o senhor me dá certeza do reconhecimento desses homens, são os mesmos que te assaltaram? Ou o senhor não sabe me dizer?

Vítima: não sei te dizer por que, no momento é uma coisa, eu estava ali naquele nervosismo todo, e eu só consegui... um o próprio advogado [...] e o outro pela fisionomia dos dois que me assaltaram, porque os outros dois que estavam dentro do carro eram baixinho e muito magro.

Juíza: então há esse reconhecimento o senhor tem dúvida?

Vítima: tenho sim, se fosse falar realmente teria, porque no momento fiquei nervoso, tenso demais...

Juíza: um deles estava com uma camisa listrada?

Vítima: listrada

Juíza: que cor que era? Preto e branco?

Vítima: acho que era creme e vermelho e o outro estava de camisa azul;

Juíza: algum objeto do senhor foi conduzido em poder dos réus?

Vítima: única coisa que acharam foi o meu celular

Juíza: o celular estava com quem?

Vítima: não sei dizer por que a Polícia chegou lá e já estava em cima do balcão;

Juíza: quanto tempo depois do assalto o senhor esteve na Delegacia e viu esses elementos lá? Uma hora, duas horas, cinco horas?

Vítima: no máximo estourando uma meia hora;

Juíza: 30 minutos depois, do assalto até eles serem vistos e levados lá, 30 minutos depois;

Vítima: eu presumo isso;

Juíza: e um deles estava com seu celular, pelo menos o seu celular foi encontrado em poder deles?

Vítima: até o Policial perguntou pra mim, o senhor tem algum bem aqui? Eu respondi: esse celular aqui é meu, mas o senhor sabe? Peguei abri ainda tinha bateria no celular, mostrei a foto que estava no meu celular”
(
Sic.
Segunda parte do depoimento prestado pela vítima em Juízo extraído da sentença -

id. 184983656, p 03)

Por sua vez, o policial militar TIAGO ALVES DE MATOS, ao ser ouvido na fase judicial, ratificou as declarações dadas na fase administrativa por ele e o PM Ludivaldo de Oliveira Barbosa, no sentido de que
“a gente foi comunicado, via base, pelo solicitante que foi até a base comunicando o roubo a mão armada; nossa viatura estava próximo, ali da Av. Mato Grosso... Tentamos fazer o cerco, pelas duas rotas que eles tinham ali... ali perto da Praça das Bandeiras, deparamos com o veículo, automaticamente, quando eles viram nós, lado contrário da Avenida,... eles tentaram apreender fuga, pedimos pra parar, eles não acataram a ordem de parada, e fomos em perseguição, até que eles chegaram ali, depois do Comando Geral, eles não conseguiram fazer a manobra, e a gente abordou eles; fizemos a revista no veículo, encontramos a arma de fogo em baixo do banco do motorista; não lembro quem conduziu o veículo porque desceram muito rápido, e eram cinco no veículo... foram revistado e foram encontrados todos os pertences e a arma de fogo [...]’’. Sic.

Analisando detidamente as provas orais produzidas ao longo da audiência de instrução, entendo que inexiste dúvida acerca da autoria dos fatos.

Isso porque, embora a vítima tenha reconhecido os apelantes como autores do roubo na fase policial, em Juízo, confirmou o reconhecimento feito na Delegacia de Polícia.

Além disso, deve-se salientar a divergência das declarações prestadas pelos réus e demais ocupantes do veículo em que estavam, que, na tentativa de se livrarem das acusações, imputaram ao menor a autoria do delito, o qual, negou a versão apresentada por eles.

Ademais, constata-se que foram apreendidos o aparelho celular da vítima e a arma utilizada no crime na posse do acusado, instantes após a empreitada criminosa e nas proximidades do local em que perpetrado o evento delitivo.

Nesse cenário, não há falar-se em insuficiência probatória, especialmente porque presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria do delito, consubstanciados na palavra da vítima, colhida sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas existentes nos autos.

Indiscutível, portanto, a participação dos apelantes no delito apurado nos autos, não sendo possível acolher a tese defensiva, por se tratar de pretensão sem qualquer respaldo probatório nos autos.

Do afastamento da agravante de reincidência.

In casu
,
JONATHAN CESAR SILVA MARQUES DE OLIVEIRA
foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, nos seguintes termos:

“(...) 4.1.1 Circunstâncias do artigo 59 do Código Penal:

Da Culpabilidade: No contexto do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade é tida como fator de gradação da pena (juízo de reprovação que recai sobre a conduta); nesse particular, concluo que a culpabilidade do Acusado se encontra dentro dos parâmetros esperados para o delito cometido.

Dos Antecedentes: o Acusado possui folha de antecedentes criminais pontilhada de práticas delitivas, já tendo sofrido uma condenação transitada em julgado, anterior aos fatos narrados na denúncia, por crime contra o patrimônio, contudo, deixo para apreciar referida circunstância na segunda fase, a fim de se evitar a ocorrência de bis in idem;

Da conduta social: De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) “a conduta social do agente deve ser sopesada em relação à sua situação nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundido com antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado (HC: 107795/RS). Acontece, porém, que inexistem, nos autos, elementos sobre a conduta social do Réu, o que impossibilita sua valoração;

Personalidade do Agente: não há dados sobre a personalidade do agente, aptos a considerar essa circunstância negativamente;

Dos motivos do crime: os motivos do crime não foram outros senão levar uma vida sem sacrifícios e trabalho, visando, obviamente, o lucro fácil, o que já foi suficientemente valorado pelo legislador na fase da construção dos tipos e definição das respectivas penalidades.

Das circunstâncias do crime: valoro negativamente referida circunstância, levando-se em conta que o delito foi praticado com concurso de agentes. Nesse viés, é importante atentar-se para o fato de que, diante da existência de mais de uma majorante do roubo, é autorizada a utilização de uma delas como circunstância judicial desfavorável e as outras como causa de aumento na terceira fase, em atenção ao Enunciado 32, do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Cito:

32. A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis. (TJMT, Enunciado Criminal n. 32)

Das consequências do crime: Em que pese a Vítima não ter recuperado todos os seus objetos, a subtração da coisa é inerente ao próprio tipo penal, já sendo valorada pelo legislador quando na sua elaboração, assim sendo, deixo de valorar negativamente esta circunstância;

Do comportamento da vítima: a Vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

(...)

Por tais motivos, e considerando-se que foi reconhecida uma circunstância judicial negativa, fixo a pena-base acima do mínimo legal em QUATRO ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO E MULTA EM ONZE DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do reconhecimento da agravante de da reincidência, aumento a pena em SEIS MESES, elevando-a, nesta segunda fase para CINCO ANOS DE RECLUSÃO E DOZE DIAS-MUTA.

Tendo reconhecido duas causas especiais de aumento de pena, aplico tão somente a majorante pelo emprego de arma de fogo, dado que a causa pelo concurso de agentes já fora utilizada na primeira fase da dosimetria, afastando deste modo a ocorrência do bis in idem. No que tange ao quantum, pelas razões já expostas linhas acima (item 3.2), aumento a pena em um terço, fixando a pena, em definitiva, em SEIS ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO E MULTA EM DEZESSEIS DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal e diante do fato de que o acusado é reincidente, determino o regime fechado para o início do cumprimento da pena”. Sic.

Assim, irresignada, busca a Defensoria Pública o afastamento da agravante de reincidência, ao argumento de que a condenação utilizada somente transitou em julgado após a prática do crime apurado nos autos. Por fim, requer a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena.

Com efeito, constata-se do Processo Executivo de Pena 0012803-47.2016.8.11.0042, somente uma condenação proferida na Ação Penal nº. 0012701-30.2013.8.11.0042 (3ª Vara Criminal de Cuiabá/MT), pela prática do mesmo crime apurado nos autos, constando a informação de que o crime teria sido praticado em 06.07.2013, tendo transitado em julgado em 14.04.2016, ou seja, a condenação definitiva se deu por fato anterior com trânsito em julgado no curso do presente processo, não configurando reincidência.

Contudo, embora a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior ao presente delito, ainda que não configure reincidência, pode caracterizar a carga negativa dos maus antecedentes, ensejando acréscimo à pena-base (STJ, AgRg no HC 688.979/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgadoem28/09/2021).

Convém salientar que não é vedado ao Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, considerar esse fato para o recrudescimento da pena basilar, desde que, ao final, a sanção penal não ultrapasse o
quantum
fixado na sentença e o regime prisional inicial não seja alterado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ART. 297, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. REINCIDÊNCIA. DECURSO DO PERÍODO DEPURADOR (05 ANOS). ART. 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. MAUS ANTECEDENTES. JUÍZO DE VALORAÇÃO NA ORIGEM. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. PENA DE MULTA. PROPORCIONAL À REPRIMENDA CORPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação do apelante por incursão ao art. 267, caput, do Código Penal deve ser mantida quando lastreada pelos firmes depoimentos judiciais e amparado em toda a prova documental devidamente juntada ao caderno processual, de modo que não resta nenhuma dúvida de que o apelante falsificou documento público. 2. Quando o lapso temporal decorrido entre a extinção da pena até a prática do crime tratado nos presentes autos se afigurar superior ao período de 05 (cinco) anos, disposto no art. 64, inciso I, do Código Penal, cabível o afastamento da agravante da reincidência. 3. Nada impede que a condenação tida na origem como caracterizadora da referida agravante, agora afastada, seja considerada na primeira fase da dosimetria da pena a título de maus antecedentes, já que sofreu juízo de valoração pelo d. magistrado de origem, devendo-se observar o princípio da non reformatio in pejus. 4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade à reprimenda corporal. 5. Recurso parcialmente provido.
(TJ-DF 07193047120208070001 1406311, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 10/03/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 23/04/2022)

Sendo assim, converto a agravante da reincidência em maus antecedentes, contudo, com o objetivo de não tornar mais gravosa a situação do ora apelante, mantenho a pena definitiva estipulada na origem em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, não se mostra possível acolher o pedido de aplicação de regime inicial de cumprimento de pena menos rigoroso (semiaberto), conquanto o recorrente seja primário e a pena tenha sido fixada abaixo de 08 (oito) anos, a existência de duas circunstância judiciais desfavoráveis, utilizadas para aumentar a pena-base, mormente em razão dos maus antecedentes pela prática do mesmo crime apurado nos autos, inviabiliza a fixação do regime semiaberto unicamente em razão da quantidade de pena imposta, sendo mantido o regime fechado, nos termos do art. 33, §§2º e 3º do Código Penal.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo para converter a agravante da reincidência em maus antecedentes, mantendo-se a pena aplicada na origem ao apelante
JONATHAN CESAR SILVA MARQUES DE OLIVEIRA
, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §§2º e 3º do Código Penal e 16 (dezesseis) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024